Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-18.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - Competência Recursal. Alienação fiduciária de veículo. Ação de exibição de documento. Decisão de indeferimento da inicial.
Discussão que não se cinge ao contrato de financiamento. Ação que questiona o valor da venda extrajudicial do veículo apreendido, bem como a apuração do saldo devido ou a receber pelo autor. Competência recursal preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito

Ementa:
APELAÇÃO - Competência Recursal. Alienação fiduciária de veículo. Ação de exibição de documento. Decisão de indeferimento da inicial.
Discussão que não se cinge ao contrato de financiamento. Ação que questiona o valor da venda extrajudicial do veículo apreendido, bem como a apuração do saldo devido ou a receber pelo autor. Competência recursal preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III (art.5o, III. 10 da Resolução 623/2013). Remessa dos autos para redistribuição.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000077-18.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
ROGERIO SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-18.2019.8.26.0651
2
Apelação no 1000077-18.2019.8.26.0651
Comarca: Valparaíso
Apelante: Rogerio Santos Pereira
Apelado/a(s): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Juiz de Primeiro Grau: Dr(a). Fernando Baldi Marchetti
Voto no 39147
APELAÇÃO - Competência Recursal. Alienação fiduciária
de veículo. Ação de exibição de documento. Decisão de
indeferimento da inicial.
Discussão que não se cinge ao contrato de financiamento.
Ação que questiona o valor da venda extrajudicial do
veículo apreendido, bem como a apuração do saldo devido
ou a receber pelo autor. Competência recursal preferencial
de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III (art.5o,
III. 10 da Resolução 623/2013). Remessa dos autos para
redistribuição.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 54/62) interposto pelo
autor Rogerio Santos Pereira contra a r. sentença (fls. 40/43 e 50/51) que indeferiu a
petição inicial da ação de exibição de documentos proposta em face de Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A, com dispositivo do seguinte teor:
“Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em
consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com arrimo
nos artigos 485, inciso VI, e 330, inciso III, ambos do Novo Código de Processo
Civil.
Custas e despesas processuais pela parte autora, observada a
gratuidade processual, benefício que lhe concedo.”
No apelo o autor sob alegação de que o juízo não se manifestou
acerca dos fundamentos deduzidos na inicial, sendo que há precedente assentado
pelo E. STJ que encampou a tese formulada pela II Jornada de Direito Processual
Civil, enunciados 119 e 129, bem como que o rito eleito é adequado à discussão
ventilada de acesso ao valor de venda do veículo, eventual saldo remanescente e
valor da dívida.
O recurso tempestivo e isento de preparo (assistência deferida
às fls. 43) foi contrariado após citação (fls. 67/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-18.2019.8.26.0651
3
Valor da causa em 19/01/2019: R$ 39.921,00.
É o relatório.
Trata-se de ação de exibição de documento decorrente de
financiamento de veículo com alienação judiciária junto ao réu, com ação, anterior,
de busca e apreensão do veículo (no 1000370-56.2017.8.26.0651) devido à
inadimplência de prestações, seguida de venda extrajudicial a terceiro.
Na presente ação pleiteia-se apresentação dos documentos de
venda, para conhecimento do valor negociado, apuração de eventual diferença a ser
devolvida ao autor e saldo da dívida.
Como se vê, o cerne da discussão reside no valor de alienação
extrajudicial do bem objeto da garantia.
E “não havendo discussão sobre o contato de financiamento,
mas sobre a dívida consolidada após a venda extrajudicial o bem dado em garantia
fiduciária, cabe à Terceira Subseção, composta pela 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado, preferencialmente, o julgamento dos recursos interpostos nas
“ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária que se discuta
garantia”, conforme disposto no art. 5o, item III.3, da Resolução no 623, de
16.10.2013, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário de
Justiça Eletrônico de 6.11.2013” (Apelação no 1022874-34.2015.8.26.0196, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 26/04/2017).
Neste sentido tem decidido este Tribunal:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Indenização por dano moral e
material. Venda extrajudicial de veículo apreendido em ação de busca e
apreensão decorrente de alienação fiduciária em garantia. Matéria reservada
às Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
compreendidas entre a 25a e 36a. Aplicabilidade do art. 5o, incisos III.3 e
III.13, da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Determinação de
remessa dos autos à Seção de Direito Privado III. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Apelação 0002072-64.2015.8.26.0153; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cravinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro:
31/07/2018)
“Competência. Apelação. Demanda de indenização por danos
materiais. Excussão de garantia fiduciária. Competência da 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-18.2019.8.26.0651
4
art. 5o, inc. III.3. Não conhecimento, determinada a remessa a um dos órgãos
competentes.”
(TJSP;
Apelação
1000355-67.2017.8.26.0205;
Relator
(a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Getulina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/06/2018; Data de Registro:
04/06/2018)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Indenização por dano moral.
Venda extrajudicial de veículo apreendido em ação de busca e apreensão
decorrente de alienação fiduciária em garantia. Matéria reservada às
Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
compreendidas entre a 25a e 36a. Aplicabilidade do art. 5o, incisos III.3 e
III.13, da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Determinação de
remessa dos autos à Seção de Direito Privado III. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Apelação 1011866-22.2017.8.26.0477; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2018; Data de
Registro: 13/04/2018)
“APELAÇÃO
Ação que visa à indenização por danos
materiais e morais decorrentes de alienação extrajudicial de veículo
adquirido mediante contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado
entre as partes litigantes e objeto de busca e apreensão Incompetência desta
C. Câmara Matéria afeta a uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas
entre a 25a e 36a, da Seção de Direito Privado Inteligência do art. 5o, III,
III.3, da Resolução no 623/2013 e do art. 103, do RITJ Competência em
razão da matéria e, portanto, absoluta
Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito Privado,
composta
pelas
25a
a
36a
Câmaras.”
(TJSP;
Apelação
1001470-58.2017.8.26.0453; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirajuí - 1a Vara;
Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 05/12/2017)
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de indenização por
danos materiais e morais Causa de pedir centrada nas consequências da
execução de garantia fiduciária, em precedente ação de busca e apreensão -
Competência determinada pela demanda de busca e apreensão, antes
ajuizada - Matéria inserida na competência das Colendas Câmaras
compreendidas entre a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado Recurso
não conhecido, com a determinação de remessa.” (TJSP; Apelação
1011042-83.2016.8.26.0320; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
E a 38a Câmara de Direito Privado e este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-18.2019.8.26.0651
5
“Competência recursal Ação de prestação de contas Contrato de
financiamento com garantia fiduciária Venda extrajudicial do veículo em
ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada Competência disciplinada
no art. 5o, III.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio
Tribunal de Justiça Redistribuição a uma das Colendas 25a a 36a Câmaras de
Direito
Privado.
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
1095769-24.2014.8.26.0100, de São Paulo, 38a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. CÉSAR PEIXOTO, j. em 22.6.2016).
“COMPETÊNCIA RECURSAL Alienação fiduciária Apuração
de saldo devedor ou credor decorrente de venda de veículo apreendido em
ação própria, em busca e apreensão fundada em contrato de alienação
fiduciária - Ação que decorre das previsões contidas no Decreto-lei 911/69 -
Exame do tema recursal que compete à Terceira Subseção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido Remessa dos autos para
redistribuição.” (Agravo de Instrumento 2056587-81.2018.8.26.0000; Relator
Des. Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de
Registro: 25/04/2018).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator